Tribunal: STF
Processo: HC 65674
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-01
Data de publicação: 1987-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU
DO JULGAMENTO ATUOU ANTERIORMENTE, NA QUALIDADE DE PROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA DETERMINANDO AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
OFERECIDA PELO OFENDIDO. PARA QUE OCORRA O IMPEDIMENTO SE TORNA
NECESSARIO QUE O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO TENHA ATUADO
EFETIVAMENTE NO PROCESSO, ACOMPANHANDO-O OU PRONUNCIANDO-SE SOBRE A
MATÉRIA NELE DEBATIDA. ASSIM, POR EXEMPLO, QUANDO OFERECE DENUNCIA
OU EMITE PARECER NO PROCESSO.  CONTUDO, SE NA QUALIDADE DE CHEFE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO CINGIU-SE A PRATICA DO SINGELO ATO DE
ENCAMINHAR A DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO OFENDIDO
(PARAG. ÚNICO, 'IN FINE', DO ART. 145, DO CP). ALCANCE DO ART. 252,
INCS. I E II, DO CPP. NULIDADE INOCORRENTE. DENEGAÇÃO DO PEDIDO.